Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Estelionato. Substituição da pena. Dano material. Pedido expresso na denúncia.

1 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu seja primário, a medida não é socialmente recomendável - registra condenação transitada em julgado posteriormente por fato anterior ao ora apurado, por crime de receptação (art. 44, III, do CP).

2 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, e a devida comprovação do prejuízo.

3 - Apelação não provida.